Tribunal: STF
Processo: HC 191455
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A TESTEMUNHA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou a autorizar recolhimento domiciliar. 



    PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.